Tribunal: STF
Processo: Rp 1080
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-02-01
Data de publicação: 1982-02-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 17
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 17, DE 24 DE JUNHO DE 1980, DO ESTADO DE
SÃO PAULO, DISPONDO QUE O FUNCIONÁRIO OU SERVIDOR, APÓS 30 DIAS DA
APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA, INSTRUIDO COM
PROVA DE TER COMPLETADO O TEMPO DE SERVIÇO NECESSARIO A OBTENÇÃO DO
BENEFICIO, PODERA CESSAR O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA,
INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER FORMALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL, POR ATENTAR CONTRA
OS ARTS. 10, INC. VII, LETRA "C", 13, INCS. III E V, 57, INC. V,
COMBINADO COM O ART. 200, E ART. 108, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O PODER CONSTITUCIONAL DOS ESTADOS-MEMBROS NÃO E ORIGINARIO NEM
ABSOLUTO, MAS DERIVADO, RESTRITO E SUBORDINADO, DE SORTE QUE A ELES
NÃO E FACULTADO, ATRAVÉS DE EMENDAS CONSTITUCIONAIS, EDITAR NORMAS
CONTRARIAS A COMPETÊNCIA QUE A CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA ESTABELECE
PARA CADA UM DOS PODERES DA UNIÃO.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.